Tribunal: TJES
Processo: 5020225-17.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020225-17.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL VASCONCELOS DE JESUS
RECORRIDO: JORCELEY MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5020225-17.2021.8.08.0035

Recorrente: GABRIEL VASCONCELOS DE JESUS

Recorrido:
JORCELEY MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e enunciado nº 92 do FONAJE.

VOTO

Em síntese, verifico tratar-se de recurso intempestivo.

Acolho o requerimento da recorrente de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Como é cediço, o prazo para interposição de recurso inominado, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/1995, é de 10 dias, in verbis:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

In casu
, tendo o ora Recorrente sido intimado do teor da sentença, via Diário Oficial - intimação eletrônica, no dia 13/09/2022, decorrendo o prazo sem manifestação da parte requerida devidamente intimada no id 26456543. Conforme certidão (ID 5763317).

Houve a certidão de trânsito em Julgado, no dia 23 de janeiro de 2023.

Destarte, o presente recurso foi interposto intempestivamente no dia 16 de junho de 2023, motivo pelo qual não deve ser conhecido.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, mantendo incólume a sentença.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Embora a certidão em ID nº 5763317 reconheça a intempestividade do Recurso Inominado, ao analisar de forma detida os autos, percebo que o recorrente somente foi intimado da sentença no dia 02/06/2023, conforme certidão de mandado juntada em ID nº 5763308.

Dessa forma, considerando que o recurso foi interposto no dia 16/06/2023, e que o prazo final para a interposição do recurso era o dia 20/06/2023, entendo que o recurso deve ser conhecido, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Quanto ao mérito, embora o recorrente afirme que a sentença deva ser anulada pelo reconhecimento da revelia, mesmo que o requerido, ora recorrente, tenha chegado apenas 14 (quatorze) minutos atrasado à audiência, antes dessa terminar, percebo que não houve a apresentação de contestação antes da prolação da sentença.

Nessa esteira, como pode se extrair da sentença (ID nº 5763299), o reconhecimento da revelia da parte recorrente não teve como base apenas a sua não participação na audiência de instrução e julgamento, mas também a não apresentação de contestação, como segue:

Tendo em vista o não comparecimento do demandado na audiência de conciliação,
bem como a não apresentação pelo mesmo, de defesa nos autos
, decreto sua revelia, nos termos do artigo 20 da Lei 9099/95 e artigo 344 do CPC. (g.n.)

Dessa forma, ao se eximir de apresentar sua peça de defesa, fica clara a sua revelia nos presentes autos, o que torna correta a sentença vergastada.

Sendo assim, peço vênia ao Exmo. Relator para apresentar divergência, de modo a
CONHECER
o recurso interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos supra.

Entendo pela condenação em custas e honorários conforme dita o Exmo. Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

Voto divergente do Relator.